Tribunal: TJDFT
Processo: 0745796-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0745796-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MELISSA BARROS CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante “implemente a redução da carga horária semanal em sala de aula da autora em 20% (vinte por cento), nos termos do § 5°, art. 9o, Lei no 5.105/2013, no prazo de 30 dias, sob pena de imposição de multa pelo descumprimento.”. O agravante invoca a vedação legal para concessão de tutela de urgência em desfavor da Fazenda Pública, notadamente no caso de esgotar no todo ou em parte o objeto da ação. Aduz que não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida, por não ser plausível o direito vindicado e por haver risco de dano grave e de difícil reparação ao sistema educacional do Distrito Federal, ante a escassez de profissionais da área de educação. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em sede de cognição sumária, considero que estão presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a medida reclamada viola o disposto no § 3.o, do artigo 1o, da Lei n.o 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Destarte, DEFIRO o pedido formulado para atribuir efeito suspensivo à decisão proferida. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006